Tribunal: TJBA
Processo: 8036819-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036819-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO BONACCORSO

APELADO: HOTEIS OTHON S A

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS DO INCISO II, ART. 15 DA LEI Nº 5.474/68. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE FAZER PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8036819-78.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são Apelante
A SICILIANA - FOMENTO MERCANTIL LTDA
e Apelado
HOTEIS OTHON S A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e o fazem nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA